Tribunal: TJDFT
Processo: 0753086-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO NÃO CONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das compras e saques realizados sem anuência da parte requerente lançadas no cartão de crédito, durante o período de 30/8/2023 a 1/9/2023, por meio do seu cartão de crédito final 0089 que totalizam a quantia de R$ 9.055,00; e, ainda, condenar o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Em suas razões, aduz que as transações contestadas foram realizadas mediante chip e senha, de modo que o autor é participante do fluxo de autorização da transação. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a diminuição dos valores arbitrados para a compensação dos danos morais. Pede, ao final, que o arbitramento dos juros se dê na forma da súmula no 54 do STJ.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58104676). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58104682).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
V. Na origem, relata a parte autora que é titular de cartões de crédito administrados pela ré. Narra que foram realizadas compras nos valores de R$ 8.925,00 (parcelado em duas vezes), no Assai Atacadista e de R$ 2.550,00, na Empre Conect Cell, datadas em 30/08/2023, bem como os saques no importe de R$ 9.130,00, que não reconhece (ID 58104548 e 58104550). Informa que entrou em contato com a ré para contestar os lançamentos, porém não obteve êxito. Das provas coligidas aos autos, verifica-se pelo extrato do cartão de crédito, final 0089, os lançamentos mencionados pelo autor.
VI. O banco recorrente aduz que a transação financeira foi regular, mas não apresentou qualquer elemento de prova que indique que os lançamentos, referente às compras impugnadas, ocorreram com anuência da parte autora. O réu, recorrente, sequer comprovou que as operações foram realizadas mediante uso do cartão com chip e senha. Nesse aspecto, a alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na afirmação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de chip e senha pessoal de responsabilidade do portador. Portanto, no caso em análise, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, reforçando a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo consumidor. Em reforço, o uso de cartões de crédito com chip e senha não afasta, por si só, o risco de fraude, pois a segurança presumida das transações feitas com esses cartões não é infalível, cabendo à instituição financeira comprovar sua ausência de responsabilidade.
VII. Contudo, a despeito de o recorrente ter sido vítima de fraude bancária, o dano moral não se configura in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, de que o golpe, por si só, tenha violado os direitos da sua personalidade, o que não foi demonstrado na espécie. Com efeito, não houve demonstração de comprometimento do sustento, de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou mesmo de perda efetiva do tempo útil, resolvendo-se a controvérsia com a recomposição patrimonial da parte prejudicada. Portanto, não há fundamento fático a justificar a reparação por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.